Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado.
2. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Demais, o art. 139 do Código de Processo Civil regulamenta o poder do juiz para dirigir o processo, a fim de ajustar o processo às necessidades e peculiaridades do caso concreto.
3. À míngua de impugnação específica quanto aos cálculos da contadoria judicial, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor da monta confeccionada pelo órgão auxiliar da Justiça.
4. No caso dos autos, para além da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil ter sido observada, considerada toda a marcha processual, cabia ao executado indicar meios mais eficazes, dentre aqueles preferenciais, e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.